Tribunal: TJMT
Processo: 1033797-93.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033797-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033797-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. PROVA PERICIAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Mirassol D'Oeste contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

2. A decisão de primeiro grau determinou a realização de prova pericial técnica para apuração do cumprimento das obrigações constantes no TAC, relacionadas à operação do sistema de abastecimento de água, tendo o juízo de origem fixado como pontos controvertidos o efetivo descumprimento das cláusulas, a identificação das obrigações não cumpridas e o período de inadimplemento para fins de cálculo da multa diária.

3. A decisão monocrática manteve o
decisum
de origem, assentando que o TAC constitui título executivo extrajudicial e que a perícia destina-se à verificação do cumprimento das obrigações pactuadas, e não à constituição superveniente de liquidez do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do julgamento monocrático à luz da Súmula 568 do STJ; (ii) definir se a prova pericial determinada tem por finalidade suprir a liquidez do título executivo ou, ao contrário, constitui providência instrutória legítima para apuração do descumprimento das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de nulidade fundada na Súmula 568 do STJ não merece acolhida. O enunciado autoriza o julgamento monocrático quando há entendimento dominante da turma ou câmara, e a revisão da decisão pelo órgão colegiado, por meio do agravo interno, assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, cumprindo a função garantidora que justifica a norma.

6. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial, nos termos da legislação de regência, contendo obrigações de fazer previamente estabelecidas com previsão de multa para o caso de inadimplemento. A controvérsia instalada nos autos não diz respeito à existência ou validade do título, mas à extensão do eventual descumprimento das obrigações nele pactuadas, o que não inviabiliza, por si só, o prosseguimento da execução.

7. A determinação de realização de prova pericial não implica constituição superveniente de liquidez do título executivo.

8. A alegação de nulidade da decisão que deferiu a perícia é incompatível com a conduta processual anterior do próprio agravante, que requereu a produção da prova pericial nos autos de origem, ainda que subsidiariamente. A invocação posterior de vício naquilo que o próprio recorrente pediu configura comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé processual.

9. Os argumentos deduzidos no presente agravo interno limitam-se à reiteração das teses já examinadas e afastadas por ocasião da decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos então adotados, razão pela qual a decisão hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Desprovejo o Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático fundado em entendimento dominante da câmara, com posterior revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno, observa o contraditório e a ampla defesa, atendendo à finalidade da Súmula 568 do STJ."

"2. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e a necessidade de apuração técnica da extensão do inadimplemento das obrigações nele pactuadas não configura vício estrutural do título nem obsta o prosseguimento da execução."

"3. A parte que requereu a produção de prova pericial na origem não pode, em momento posterior, invocar a nulidade da decisão que a deferiu, sob pena de comportamento contraditório em afronta ao princípio da boa-fé processual."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 464 do Código de Processo Civil; art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985; art. 52, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 00023734220188110082, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033797-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
(id. 348308895) contra decisão monocrática desta Relatoria inserida ao id. 333079381, que julgou o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001072-52.2024.8.11.0011, ajuizados no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000193-45.2024.8.11.0011, fundada em Termo de Ajustamento de Conduta promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a realização de prova pericial técnica para apuração do cumprimento das obrigações constantes no TAC, sob o fundamento de que o referido instrumento constitui título executivo extrajudicial e de que a perícia se mostra adequada para a verificação dos fatos controvertidos, destacando, ainda, que o próprio Município requereu a produção da prova de forma subsidiária (id. 333079381).

Sustenta o agravante, em síntese, que, a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que não se aplica ao caso a hipótese de julgamento singular prevista na Súmula 568 do STJ, por inexistir entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria.

Alega, ainda, que, a execução originária padece de vício estrutural, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, uma vez que não houve individualização das cláusulas supostamente descumpridas, delimitação do período de inadimplemento nem apresentação de memória de cálculo discriminada, sendo indevida a realização de prova pericial destinada a suprir tais elementos.

Defende que, a perícia determinada não possui natureza meramente instrutória, mas visa constituir a própria liquidez do título, o que não se admite no processo executivo, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento pelo órgão colegiado (id. 348308895).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a validade do TAC como título executivo extrajudicial, a adequação da prova pericial para apuração do cumprimento das obrigações e a existência de comportamento contraditório do agravante, que requereu a perícia na origem (id. 359499369).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033797-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

A alegação de nulidade com base na Súmula 568 do STJ não procede.

A referida súmula trata da possibilidade de julgamento monocrático, e ainda, há possibilidade de revisão da decisão por meio de recurso interno, que esta sendo devidamente exercida, e portanto, cumprida a função de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Conforme consignado na decisão combatida, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público e o ente municipal, no qual foram estabelecidas obrigações de fazer relacionadas ao sistema de abastecimento de água, cuja suposta inobservância ensejou a cobrança de multa cominatória.

O Município agravante, ao opor embargos à execução, alegou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, requerendo, de forma subsidiária, a realização de prova pericial para apuração do eventual descumprimento das obrigações, pedido este que foi acolhido pelo juízo de origem.

Irresignado, interpôs agravo de instrumento sustentando que a prova técnica teria por finalidade suprir vício estrutural da execução, tese esta que foi afastada na decisão monocrática ora impugnada.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, conforme já delineado, o Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial, nos termos da legislação aplicável, contendo obrigações de fazer previamente estabelecidas, com previsão de multa em caso de inadimplemento, sendo possível a apuração de seu descumprimento mediante análise técnica.

No TAC (id. 139914401 – Pág. 13 – PJE 1000193-45.2024.8.11.0011) restou consignado que:

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Compromissário, pelo presente acordo, deverá fiscalizar o cumprimento das obrigações firmadas pelos Compromitentes, inclusive com apoio de nova perícia técnica, se necessário, sendo que em caso de integral cumprimento às obrigações aqui estabelecidas, estes não serão responsabilizados na esfera civil pelos danos já constatados;

CLÁUSULA SEGUNDA – Para fins de comprovação das medidas previstas no Capítulo I, os Compromitentes se obrigam a encaminhar ao Ministério Público, nos prazos acima estipulados, a contar da assinatura do presente, documentação dando conta de seu efetivo cumprimento, item por item;

Parágrafo Único – Em caso de omissão ou de não cumprimento das obrigações estipuladas em cada uma das cláusulas previstas no Capítulo I sem a devida justificativa, incidir-se-á multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada item inobservado e até a data de sua efetiva regularização;

CLÁUSULA TERCEIRA – O não pagamento das multas sancionatórias previstas nas cláusulas acima referidas, na data fixada, implica em sua imediata execução pelo Ministério Público, incidindo-se a partir daquela data o índice de correção monetária IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

Conforme constou na decisão de primeiro grau:

A controvérsia central dos presentes embargos reside na verificação do cumprimento das obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta e, consequentemente, na exigibilidade da multa por descumprimento.

Conforme estabelecido na decisão saneadora, a resolução de tais questões fáticas demanda análise técnica aprofundada.

As obrigações contidas no TAC, tais como a manutenção de parâmetros químicos da água (teor de cloro, pH, flúor, etc.), a adequação estrutural e de segurança da Estação de Tratamento de Água (ETA) e a implementação de planos de emergência, envolvem conhecimentos técnicos específicos das áreas de engenharia sanitária e ambiental, que escapam ao conhecimento jurídico deste magistrado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 464, estabelece que a prova pericial será admitida quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

No caso em tela, ambas as partes, de forma convergente, reconhecem a essencialidade da prova pericial para o justo deslinde da causa.

Dessa forma, a realização da perícia é medida que se impõe para verificar, de forma imparcial e técnica, os seguintes pontos fixados como controvertidos, tais como,
se houve o efetivo descumprimento das cláusulas do TAC; em caso positivo, quais medidas pactuadas não foram cumpridas; o período exato (termo inicial e final) do inadimplemento de cada obrigação, para fins de cálculo da multa diária
.

Ademais, revela-se relevante o fato de que o próprio agravante requereu a produção da prova pericial nos autos de origem, ainda que de forma subsidiária, o que evidencia a adequação do meio probatório e afasta a alegação de nulidade da decisão que a deferiu, sob pena de afronta à boa-fé processual.

No que se refere à alegação de ausência de liquidez do título, verifica-se que a controvérsia não se confunde com a inexistência de título executivo, mas sim com a necessidade de apuração técnica acerca da extensão do eventual inadimplemento, o que não inviabiliza, por si só, o prosseguimento da execução.

Assim, os argumentos deduzidos no presente agravo interno limitam-se à reiteração das teses já analisadas e afastadas por ocasião da decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos então adotados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DANO AMBIENTAL
– REALIZAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – CLÁUSULAS ABUSIVAS – NÃO OCORRÊNCIA - TAC ASSINADO PELA PARTE DESACOMPNAHADA DE ADVOGADO – DESNECESSIDADE –
DESCUMPRIMENTO DE TAC DEMONSTRADO POR LAUDO PERICIAL
– MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TAC ENTABULADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de audiência de conciliação não trará resultado útil ao processo, pois a questão central a ser decidida é saber se o TAC firmado entre a Apelante e o Ministério Público foi cumprido ou não, cuja análise os documentos já anexados aos autos são capazes de elucidar.

2. Os prazos estabelecidos entre as partes no TAC se mostram bastante razoáveis, principalmente se considerarmos que as medidas acordadas não envolvem ou não exigem trabalhos complexos.

3. Logo, não há falar em cláusulas abusivas ou imposição de obrigação excessivas.

4. O art. 5º, § 6º, Lei nº 7.347/85 não estabelece a obrigatoriedade da parte estar acompanhada de advogado quando da assinatura do TAC.

5. Ademais, a Apelante é plenamente capaz e não há qualquer indicativo de vício de consentimento no ato de firmar acordo com o órgão ministerial.

6.
As considerações finais do laudo pericial demonstram que a Apelante não cumpriu os termos ajustados no TAC firmado com o Ministério Público
.

7. A multa entabulada entre as partes no TAC foi fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Ademais, o valor da multa cominatória para caso de descumprimento da obrigação não deve ser fixado em valor irrisório, pelo contrário, deve ser expressiva sem contudo, ser excessiva, sob pena de não atender o seu escopo, qual seja, garantir sua força coercitiva. 9 . Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00023734220188110082, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 5/2/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/2/2024) (Destaquei).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026